Tribunal: STF
Processo: Rcl 46670
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE ENCONTRA-SE SOBRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Estando sobrestado o processo de origem, o provimento judicial que se busca mediante a reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante.



    III - O agravante não refutou o fundamento relativo à impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.